Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715161-63.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO AMORIM TEIXEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Benedito Amorim Teixeira em face da r. sentença (ID 73031701) que, nos autos da Ação de Conhecimento (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC/15, ante a ocorrência da prescrição da pretensão do Autor. Nas razões da Apelação (ID 73031704), a parte Autora sustenta a inaplicabilidade do instituto da prescrição ao argumento de que somente quando teve acesso aos extratos microfilmados do PASEP tomou ciência dos desfalques realizados pelo banco Réu, consoante a tese do actio nata, adotada no Tema Repetitivo no 1.150 do c. STJ. Aduz que “a parte hipossuficiente da relação jurídica - o Apelante - não dispunha, e nem dispõe, de todas as informações para o devido entendimento quanto à índices inflacionários, expurgos, depósitos da UNIÃO, gestão do fundo PASEP pelo BANCO DO BRASIL, de valores que lhes são devidos etc.”. Defende que o prazo prescricional começa a correr apenas a partir do conhecimento inequívoco dos fatos e da extensão dos prejuízos. Requer o provimento da Apelação Cível para reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial. Sem preparo em face da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 73031701). A parte Apelada não apresentou contrarrazões (ID 73031707). É o relatório. Decido. As insurgências da parte Apelante referem-se a má gestão do Banco Réu quanto aos valores depositados a título de contribuição do PASEP; contudo, a pretensão autoral esbarra na ocorrência da prescrição. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se). Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator decida monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. O Tribunal da Cidadania, no acórdão (Tema 1.150), publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Na hipótese em apreço, a data do zeramento da conta do participante, em 20/12/1993 (ID 73031682 – pág. 5), é o marco temporal para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. Entretanto, a presente Ação foi proposta somente em 24/3/2025 (ID 73031673), quando já transcorrido o prazo decenal. O argumento do Apelante de que o marco inicial de contagem da prescrição deve ser o acesso aos extratos microfilmados da conta PASEP não subsiste. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e o participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Desse modo, a pretensão do Recorrente surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do zeramento dos valores, em 20/12/1993, pagos a título da aposentadoria dele. Logo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 20/12/1993 (ID 73031682 – pág. 5), com o zeramento do saldo da conta PASEP pelo saque total decorrente da aposentadoria do Apelante. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento dos valores disponíveis na conta PASEP e o ajuizamento da presente ação, com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão do Autor está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos demais fundamentos norteadores da pretensão do Autor. Diante desse panorama, impõe-se o não provimento do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/15 e art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação. Deixo de arbitrar honorários recursais, pois não fixados na origem. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator